Tribunal: TJDFT
Processo: 0738088-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738088-91.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GERVASIO MARTINS BANDEIRA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Intime-se o embargante para manifestar-se, caso queira, sobre a alegação de inadmissibilidade de seus embargos de declaração suscitada em contrarrazões no prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a alteração, correção ou complementação das razões recursais são vedadas em razão do princípio da consumação. Brasília, 24 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator